Tribunal: TJBA
Processo: 8056845-46.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056845-46.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IASMIM SANTOS NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): APELADO: MARCELO SANTANA DA CRUZ Advogado(s): ** PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTORA. INTIMAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ACORDO. DESINTERESSE. SENTENÇA. EXTINÇÃO. NULIDADE. IMPOSIÇÃO. I – O não comparecimento da parte Autora à audiência de conciliação e julgamento enseja o arquivamento da ação de alimentos, conforme disposições contidas nos artigos 6º e 7º da Lei 5.478/1968, e não a extinção do feito sem a resolução do seu mérito. II – Todavia, a ausência na audiência de conciliação prévia revela, unicamente, o desinteresse na realização de acordo com a parte ex adversa, devendo o feito prosseguir, com a aplicação da multa prevista no artigo 334, §8º, do CPC, se for a hipótese dos autos. Precedentes. III – A extinção equivocada do feito enseja a nulidade da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8056845-46.2021.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelantes M. N. S. D. C. e S. N. S. D. C., representadas por IASMIM SANTOS NASCIMENTO, e como Apelado MARCELO SANTANA DA CRUZ. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA